Tribunal: TJDFT
Processo: 0734944-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734944-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco Bradesco Financiamentos S.A. Agravado: Henrique Nunes Pereira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, nos autos do processo no 0706423-19.2021.8.07.0004, assim redigida: “Petição ID105355092 da parte autora. A medida contestada visa cumprir os princípios processuais constitucionais da efetividade e economia processual. Já foram realizadas várias diligências frustradas em pontos diversos desta circunscrição judiciária de Brasília, é bem provável que a próxima diligência tenha o mesmo destino, o que acarretará apenas onerosidade processual sem efetividade prática. Para deferimento de nova medida é imperioso que se tenha um mínimo de plausibilidade de que a diligência será realizada. A juntada de fotos do veículo no local indicado satisfaz a pretensão. Por outro lado, em casos tais a legislação de regência do feito já dispõe de mecanismo eficiente para deslinde da situação, que está sofrendo de solução de continuidade com a ausência da citação. O Dec. Lei 911/69 em seu art. 4o faculta a conversão do feito em execução, o que propicia a citação da parte por edital, bem assim o arresto de outros bens para garantida do crédito do credor. Atente, ainda para o que dispõe 240, § 2o do CPC e a prescrição intercorrente. Promova a parte autora o correto andamento do feito, em cinco (05) dias, sob pena de extinção.” O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 30353107), em síntese, que a determinação de fornecimento de prova fotográfica da localização do veículo viola o disposto no Decreto-Lei no 911/1969, para que seja dado prosseguimento ao processo de busca e apreensão, uma vez que já houve o fornecimento do endereço do devedor anteriormente. Defende que o artigo 4o do aludido diploma normativo faculta a conversão da busca e apreensão em execução. Verbera, no entanto, que a referida conversão é uma faculdade conferida ao credor, que pode ocorrer somente após o esgotamento dos meios de localização do veículo. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, com o necessário afastamento do ônus imposto à ora recorrente. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 30353108). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo e o recorrente está dispensado de reproduzir nestes autos as peças do processo principal, na forma do art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso o agravante pretende obter a concessão do efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a possibilidade de atribuir-se à recorrente o ônus de informar a exata localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão por meio de fotografia. O deferimento da medida liminar de busca e apreensão exige como único requisito a efetiva demonstração da mora do devedor. Para que seja constituída a mora, ademais, exige-se que a notificação enviada para o endereço do devedor pela instituição financeira credora seja recebida pelo próprio credor ou por terceiro. Uma vez ajuizada a ação de busca e apreensão, transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da decisão liminar, sem a purgação da mora, a posse e a propriedade do veículo consolidam-se em favor do credor, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969. A esse respeito o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese em julgamento submetido ao procedimento dos recursos repetitivos: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido. (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)” No caso, a constituição do recorrido em mora é incontroversa. Por essa razão o requisito legal exigido para o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão foi devidamente preenchido. Assim, convém ressaltar que o Decreto-Lei no 911/1969 não prevê a atribuição, ao credor, do ônus de produzir prova para a demonstração da exata localização do bem móvel objeto da ação. Por essa razão não é possível atribuir à ora recorrente o referido ônus. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO DADO EM GARANTIA DO FINANCIAMENTO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO CABAL DA LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Por falta de dispositivo legal que condicione o cumprimento do mandado de busca e apreensão à prévia comprovação de que o veículo dado em garantia do financiamento se encontra no endereço indicado pelo credor, revela-se indevida a exigência de prova cabal da localização do bem. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 1160806, 07207569020188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 29/3/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO. ÚNICA DILIGÊNCIA. LOCALIZAÇÃO. PROVA. PREVISÃO LEGAL. I – A imposição de se demonstrar, por fotos ou outros meios, a localização do veículo, para fins de deferir pedido de desentranhamento do mandado de busca, apreensão e citação, não tem previsão legal. II – O condicionamento da diligência à comprovação de localização do bem, quando houve uma única tentativa de cumprimento do mandado, contraria os princípios da cooperação e da razoabilidade, art. 6o e 8o do CPC/2015. III – Agravo de instrumento provido. (Acórdão no 1014876, 07011310720178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/05/2017, Publicado no DJE: 10/05/2017)” Diante desse contexto as alegações articuladas pela agravante revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois estão em harmonia com o entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação encontra-se igualmente satisfeito, pois a manutenção da produção de efeitos pela decisão impugnada ensejará a prematura extinção da relação jurídica processual. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 5 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator